Tribunal: TJMT
Processo: 1007960-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007960-75.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 202 COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A.
AGRAVADOS: JOSE BATISTA VILELA, MARIA IZABEL DE FIGUEIREDO VILELA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SISTEMA S.A. contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução no 0002159-83.1995.8.11.0041, Código no 10944113, com trâmite na 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, proposta em face de JOSE BATISTA VILELA e MARIA IZABEL DE FIGUEIREDO VILELA, em que se rejeitou os embargos de declaração, opostos, em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução e penhora, formulado pelo Exequente (ID no 86573998).
Narra o Agravante que: a) O presente recurso é tirado de ação de execução que se arrasta há mais de 26 anos, ajuizada pelo Agravante para cobrança de dívida contraída pelos Agravados oriunda de contrato de mútuo; b) em 1.10.20193, o Agravante denunciou fraude à execução perpetrada pela Agravada Maria Izabel, que transferiu quotas sociais das lojas da Kapeh Cosméticos para seus filhos, Sra. Vanessa de Figueiredo Vilela Araújo e Sr. José Vilela Júnior; c) em 11.3.2021, o Agravante alertou a ocorrência de preclusão, vez que os Agravados deixaram de se manifestar sobre a questão, muito embora devidamente intimados e tendo comparecido diversas vezes nos autos; d) em 23.3.2021, os Agravados apresentaram manifestação que pouco abordou a comprovada fraude em si, limitando-se a misturar conceitos processuais na tentativa de fazer crer que a Agravante tentava obter a desconsideração da personalidade jurídica da Kapeh (Doc. 6). Infelizmente, embora absurda e contrária à lei, o D. Juízo a quo deixou-se ludibriar pela argumentação dos Agravados.
Afirma que, caso o devedor seja detentor de quotas, como é o presente caso, tais bens devem responder pela dívida exequenda, nos termos dos arts. 789 e 831 do CPC.
Expõe que é indiscutível a ocorrência de fraude à execução preconizada no art. 792 do CPC12, vez que Maria Izabel alienou seu patrimônio durante o curso da demanda executiva da qual foi devidamente citada, reduzindo-a à insolvência. Se não bastasse, as quotas foram transferidas para os filhos dos Agravados, o que por si só já autoriza a presunção da fraude.
Requer a concessão do efeito ativo ao recurso, nos termos do art. 1019, inciso I, c.c art. 932, ambos do CPC/2015, para determinar a indisponibilidade das quotas sociais das lojas Kapeh Cosméticos, inscritas no CNPJ/ME sob os nrs. 14.618.249/0001-70 e 15.319.618/0001-96, e registradas na JUCEMG, até o julgamento final deste recurso. No mérito requer o provimento do recurso, de modo a reformar integralmente a r. decisão agravada para (i) reconhecer a fraude à execução perpetrada pela Agravada Maria Izabel, aplicando-se a multa por ato atentatório à dignidade da justiça prevista no art. 774, I, V, parágrafo único do CPC; (ii) determinar a penhora das quotas sociais da Kapeh Cosméticos, intimando-se a sociedade nos termos do art. 799, VII; e, por fim, (iii) aplicar aos Agravados as penas por litigância de má-fé. (ID no 86573970).
É a síntese.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Para a configuração da fraude à execução, é necessário que ao tempo da alienação, esteja em curso ação contra o devedor, com citação válida capaz de reduzi-lo a insolvência.
Sobre o tema, HUMBERTO THEODORO JUNIOR leciona que:
"(...) a alienação dos bens do devedor vem constituir verdadeiro atentado contra o eficaz desenvolvimento da função jurisdicional já em curso, porque lhe subtrai o objeto sobre o qual a execução deverá recair" (in Processo de Execução, 18a edição, p. 207).
Nada obstante, fora editada a Súmula 375, in verbis:
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” (Súmula 375, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009)
Nessa esteira, o Código de Processo Civil passou a exigir que a pendência do processo precisa ser averbada. Senão, vejamos:
“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:
I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;”
Pela decisão agravada, a Magistrada singular indeferiu o pedido ao fundamento de que " acolher a pretensão de fraude à execução e respectivamente, se proceder a penhora, de cotas, conforme pretendido, não se mostra plausível para o caso dos autos, uma vez que os executados se tratam de pessoas físicias”, bem como “a presente execução já está garantida - conforme certidão de id. 39281912 já se encontram penhorados 2 (dois) bens imóveis, sendo um de matrículas no 1.786 e o outro de matrícula no 1.787, conforme Auto de Penhora e Depósito lavrados em 04/03/1997, não prevalecendo a tese da parte exequente, para reforço de penhora, pretender a constrição de bens de pessoas diversas da parte executada”.
O Exequente interpõe o presente recurso, onde requer o reconhecimento de fraude à execução e penhora. Entretanto, em análise de cognição sumária, em que pese a alegação do Agravante, inexiste qualquer indício de má-fé na alienação das quotas sociais.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora